Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MARIA EULALIO NETO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em inventário dos bens deixados por CARMEN DE ALENCAR EULALIO, autuado sob o no 0709508-27.2018.8.07.0001, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, invoca a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso. Declara residir no imóvel objeto do inventário desde o falecimento da genitora, que supria todas as necessidades básicas. Discorre sobre o trâmite do inventário e sobre a concordância dos herdeiros com a avaliação e venda do imóvel pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Acrescenta que o valor foi depositado em conta judicial, tendo o juízo singular autorizado a transferência do bem para o comprador. Alega que não foi juntado o contrato de compra e venda do imóvel. Afirma que a imediata desocupação do bem, sem a disponibilização de seu quinhão, implicará em prejuízo à sua subsistência. Descreve sua hipossuficiência. Aduz que não foi realizada a avaliação dos bens móveis que guarnecem o imóvel. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por intermédio do despacho de id 14394288, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14427210 e seguintes. Na petição de id 14440772, o espólio se antecipa e oferece contrarrazões ao recurso, alegando, em síntese, que a venda já era de conhecimento do agravante (que foi inclusive o responsável pela intermediação), que a proteção do Estatuto do Idoso também alcança os demais herdeiros e que o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda pela resistência na ocupação implicará em prejuízo financeiro ao espólio. Na oportunidade, rechaça a hipossuficiência do agravante. No despacho de id 14511717, determinou-se a manifestação do agravante acerca de seu interesse recursal diante da autorização de levantamento de valores na origem. Na petição de id 14715619, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 06 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator